Tribunal: TJDFT
Processo: 0746957-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0746957-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AR - Ação Rescisória Autores: Jose Eduardo de Araujo Leite Silvana da Silva Leite Réu: Jacqueline Cruz de Souza D e c i s ã o Trata-se de Ação Rescisória ajuizada Jose Eduardo de Araujo Leite e Silvana da Silva Leite contra Jacqueline Cruz de Souza, que tem por objetivo a desconstituição da sentença proferida nos autos do processo no 0701784-77.2020.8.07.0008. A guia de recolhimento do valor referente às custas iniciais e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id. 65848600 e Id. 65848602). Não há notícia, nos autos, a respeito do recolhimento do montante correspondente ao depósito de 5% (cinco por cento) do valor da causa (art. 968, inc. II, do CPC). É a breve exposição. Decido. Inicialmente verifica-se que os autores estipularam o valor da causa em R$ 1.000,00 (mil reais) “a título meramente fiscal” (Id. 65821586). Aliás, a guia de recolhimento do valor das custas do processo foi gerada com fundamento na mencionada quantia. O valor da causa atribuído pelos autores não corresponde ao real proveito econômico que a procedência do pedido pode gerar em favor dos autores. Os próprios autores mencionam que a causa de pedir, em última análise, diz respeito à posse de bem imóvel, cujos "direitos aquisitivos" teriam sido supostamente negociados pela quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Assim, o valor da causa deve ser objeto de correção. A respeito do tema examinem-se as seguintes ementas promanadas do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. EQUIVALÊNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Em regra, o valor da causa na ação rescisória deve corresponder ao da ação originária, atualizado monetariamente, salvo quando houver manifesta discrepância entre o valor atribuído à ação originária e o benefício econômico pretendido na rescisória, hipótese na qual deve prevalecer este último. 3. Acórdão rescindendo proferido em embargos de terceiro visando à desconstituição de penhora que recaía sobre 15.082,2303 ha (quinze mil e oitenta e dois hectares, vinte e três ares e três centiares) de determinado imóvel rural. 4. Eventual rescisão do acórdão que resultará no afastamento da constrição judicial sobre toda a área vindicada pelo então embargante, já falecido, não só em benefício de quem propôs a ação rescisória, mas de todos os sucessores. 5. Não obstante restringir-se o objeto dos embargos de terceiro ao desfazimento de um ato de constrição judicial, prevalece nesta Corte o entendimento de que o valor da causa a eles atribuído deve corresponder ao valor do bem penhorado. 6. Recurso especial não provido.” (REsp 1689175/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 12/03/2018) (ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - AÇÃO RESCISÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA-IMPUGNADA. 1. O valor da causa em ação rescisória deve corresponder ao da ação originária, corrigido monetariamente, e na hipótese de discrepância entre o valor da causa originária e o benefício econômico buscado na rescisória, este último deve prevalecer. Precedentes. 2. Se o valor da condenação foi determinado na condenação ou apurado em liquidação na lide originária, esse valor equivale ao do benefício econômico buscado na rescisória. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no Ag 1409061/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 23/05/2017) (ressalvam-se os grifos) Convém ressaltar que a quantia alusiva às custas do processo deve ser calculada sobre o valor da causa. Além disso, o depósito de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, requisito para o recebimento da petição inicial da ação rescisória (art. 968, inc. II, e § 3o, do CPC), também deve ser calculado sobre o valor da causa corrigido. Feitas essas considerações, aos demandantes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, com fundamento no art. 321 do CPC, promovam: a) a emenda da petição inicial, com a correção do valor da causa, de acordo com os parâmetros fornecidos pela presente decisão; b) o recolhimento do complemento do valor referente às custas iniciais do processo, com a respectiva comprovação nos autos; e c) o depósito correspondente a 5% (cinco) por cento do valor da causa corrigido, com a respectiva comprovação nos autos. Desde logo, ficam os demandantes advertidos de que o descumprimento de qualquer dos itens acima especificados importará no indeferimento da petição inicial, nos termos da regra prevista no art. 321, parágrafo único, do CPC. Após o decurso do prazo referido acima, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 5 de novembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator